Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Pela petição de ID 42480461, a parte recorrente informa que a carteira de beneficiária do plano de saúde foi expedida em 28/12/2022 e pede a desistência do recurso. DECIDO. O recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando o direito de desistência conferido ao recorrente, presentes os poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é a medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora